Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019841-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCONIS DE SOUSA - CPF: 047.793.641-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA COELHO EMILIANO - CPF: 062.469.111-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR SENE DE MELO - CPF: 055.251.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE DE SOUZA BRASIL registrado(a) civilmente como DIEGO HENRIQUE DE SOUZA BRASIL - CPF: 062.165.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONIS DE SOUSA - CPF: 047.793.641-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n
º
1010990-70.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 17) e associação criminosa (CP, art. 288). A prisão teve origem em apuração policial vinculada a golpe contra lotérica, com desdobramentos que indicaram possível atuação do paciente em rede de tráfico de armamentos vinculada a facção criminosa.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ausência de indícios de autoria, violação à ampla defesa e à publicidade do processo, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há
quatro
questões em discussão:
(i) definir se a decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a custódia cautelar; (
iii
) averiguar se houve cerceamento de defesa em razão da não publicação integral da decisão que decretou a prisão; e (
iv
)

determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos extraídos de investigação policial e dados telemáticos autorizados judicialmente.

5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum
libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada, vinculação a facção criminosa e risco de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da custódia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (Enunciados n. 6 e n. 43, Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

7. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida por esta instância, pois não houve prévia provocação ao juízo de origem e a ação penal tramita sob segredo de justiça. Ademais, não se comprovou obstáculo formal ao exercício do contraditório.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da estrutura delitiva revelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada. 2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação
d
o juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado
o periculum
libertatis
.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2º, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado p
elo advogado
Pedro Alves de Carvalho Neto em favor
de

Marconis
de Sousa
, o qual se encontra preso preventivamente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

O paciente
teve sua prisão preventiva decretada no
s autos do processo nº 1010990-70.2025.8.11.0003, em razão de decisão proferida em 26
de maio de
2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa
)
.

O paciente foi preso preventivamente, tendo sido submetido à audiência de custódia realizada em 11
de junho de
2025, ocasião em que se deliberou pela manutenção da medida cautelar extrema, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação, reiterando-se a necessidade de preservação da ordem pública (ID
.
293988390
)
.

O
impetrante sustenta

que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, em afronta ao disposto no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, a inexistência de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente, bem como a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, por não se vislumbrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que
Marconis
de Sousa é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e ostenta bons antecedentes.

Aduz-se, também, que a decisão judicial não foi publicada em sua integralidade, o que teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta-se, por fim, que seriam plenamente adequadas e suficientes, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer-se a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura
. No
mérito,
requereu
a confirmação da ordem de
Habeas Corpus
, reconhecendo-se a ausência dos pressupostos legais que justifiquem a custódia cautelar do paciente.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
29
4746890
).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.

295149885
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer do Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
no
ID
.

29
6426367
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, a qual reputa genérica. Argumenta, ainda, que não estão presentes, no caso em apreço, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto ausente qualquer indicativo de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e ostenta bons antecedentes, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Pena
l.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo na liberdade do acusado, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial e referendado pelo Ministério Público, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente
Marconis
de Sousa
, diante da suposta prática dos crimes de
comércio ilegal de arma de fogo
(art. 17 da Lei nº 10.826/03) e
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal), no
contexto de uma organização criminosa articulada voltada à intermediação, negociação e circulação de armamento e munições, inclusive com a participação de membros de facção criminosa.

Conforme se extrai dos autos, os elementos de informação coligidos na investigação indicam a atuação
central
de
Marconis
na interlocução e estruturação de rede criminosa para o tráfico de armamentos, sendo o paciente responsável direto por tratativas com integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, notadamente com o indivíduo identificado pelo apelido de
“
Vovozona
”
,
à época recolhido na Penitenciária da
Mata Grande. As conversas interceptadas indicam
,
não apenas a negociação direta de armas de fogo e munições, com preços, calibres e características técnicas dos armamentos, mas também orientações sobre medidas para evitar rastreamento policial, incluindo o apagamento de registros e arquivos logo após a concretização das tratativas.

Além disso, foram identificados outros diálogos mantidos com
Diego Henrique de Souza Brasil

e
Elismar
Sene de Melo (vulgo “
Mazim
”)
, nos quais se discutia o fornecimento de armamentos, incluindo valores, remessa conjunta de armas e informações sobre fornecedores situados na zona rural, bem como a utilização de estabelecimento comercial vinculado a terceiros (“Oficina da Pesca”) como ponto de apoio para essas atividades ilícitas.

A decisão destacou a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ancorados em extensa análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular de
Fabricia
Coelho Emiliano
, esposa de
Marconis
, os quais demonstram a inserção do paciente em dinâmica criminosa estável, articulada e voltada à manutenção de armamento bélico fora dos meios legais.
A magistrada
apontou, ainda, a periculosidade do agente, especialmente diante da demonstração de vínculos com o crime organizado, da natureza grave dos delitos e da atuação coordenada com múltiplos agentes, não sendo cabível, segundo o entendimento do juízo de origem, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão do risco de reiteração delitiva, da necessidade de se preservar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, neste caso concreto, não se constata a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da lei e por decisão judicial devidamente motivada. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso dos autos, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, apresentando fundamentação adequada e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de ausência de fundamentação, bem como a de inexistência dos pressupostos legais para a decretação da custódia cautelar, não se sustenta, uma vez que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se firmemente embasada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

C
onforme destacado pela magistrada de origem, a segregação cautelar se mostra necessária diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, as quais não se restringem à simples comercialização clandestina de armas de fogo, mas revelam atuação estruturada e estável em rede criminosa voltada à intermediação, negociação e circulação de armamentos, inclusive com interlocução direta com indivíduo identificado como liderança da facção Comando Vermelho. Tais elementos foram extraídos de dados telemáticos obtidos mediante autorização judicial, especialmente do aparelho celular de Fabr
í
cia Coelho Emiliano, companheira de
Marconis
, cujas conversas revelaram intensa participação do paciente nas tratativas de compra e venda de armas, repasse de valores, envio de imagens de armamento e orientações sobre ocultação de provas.

A decisão
ressaltou, ainda, a periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela gravidade dos delitos em apuração, mas também por sua recorrente vinculação a práticas delituosas relacionadas a crimes previstos no Sistema Nacional de Armas, com registro de antecedentes em inquéritos e ações
penais em curso
. Tal histórico demonstra a existência de uma atuação reiterada, persistente e de significativa ofensividade, o que afasta a hipótese de episódio isolado e revela a necessidade da medida extrema.

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
, uma vez que
a
magistrad
a
fez referência à contumácia delitiva do paciente, que registra procedimentos criminais em seu desfavor, sendo importante destacar que
acerca
da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Não obstante
o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere
à alegação de cerceamento de defesa, formulada sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria sido publicada em sua integralidade, cumpre destacar que tal matéria não pode ser conhecida por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito,
o processo originário tramita sob segredo de justiça, por expressa determinação da autoridade apontada como coatora, conforme consta do ID
.
293988389, p. 2, dest
a ação constitucional,
e não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter a defesa formalizado pedido de acesso, de extração de cópias ou interposto qualquer requerimento ao juízo de origem questionando eventual limitação de conteúdo ou ausência de publicação. Ademais, a parte impetrante encontra-se devidamente habilitada nos autos principais, o que torna ainda mais exigível a demonstração de prévia provocação ao juízo singular, o que não se verifica.

Cabe ressaltar que, nos moldes do sistema processual penal vigente, constitui vício processual grave o exame, por instância superior, de matéria que não tenha sido previamente submetida ao crivo do juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, à garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como à lógica do duplo grau de jurisdição.

Assim, não havendo demonstração de qualquer obstáculo formal imposto à defesa no processo de origem e ausente manifestação do juízo competente sobre a matéria, a
apreciação direta por esta Corte
de Justiça
implicaria manifesta ofensa ao devido processo legal em sua acepção substancial. Por essas razões, afasto a tese de cerceamento de defesa fundada na suposta ausência de publicação integral da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente.

Do mesmo modo,

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade
da conduta
, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Marconis
de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025